Tribunal: STF
Processo: RMS 40469
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. Anistia. Revisão. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática. Erro grosseiro. Necessidade de submissão da questão ao colegiado. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Discute-se sobre a existência de direito líquido e certo da impetrante, ora agravante, à declaração de nulidade da portaria que anulou a concessão de anistia política post mortem concedida a seu falecido marido.



    2. Recurso ordinário em mandado de segurança denegado.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em equívoco ao negar seguimento a recurso ordinário interposto diretamente contra decisão monocrática proferida pelo relator do mandado de segurança no STJ.



    III. Razões de decidir



    4. O mandado de segurança foi impetrado diretamente no Superior Tribunal de Justiça, contra ato de Ministra de Estado, a fim de anular o ato de revisão de anistia política post mortem concedida ao falecido marido da impetrante. A segurança foi denegada por meio de decisão monocrática, com fundamento no direito de autotutela da Administração Pública e, contra essa decisão, foi interposto recurso ordinário.



    5. A agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 



    6. Configura erro grosseiro a interposição direta de recurso ordinário contra decisão monocrática, ou seja, sem a interposição do agravo regimental correspondente. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.